Tribunal: TJBA
Processo: 0300671-65.2012.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0300671-65.2012.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LUIZ VIEIRA SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO Advogado(s): RAFAEL LINO DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA APELADO: LUIZ VIEIRA SANTOS e MINISTÉRIO PÚBLICO Advogado(s): RAFAEL LINO DE SOUSA, DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, CIRO SILVA DE SOUSA Procurador de Justiça: ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA CARVALHO ACORDÃO APELAÇÕES CRIMINAIS SIMULTÂNEAS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU CONDENADO A UMA PENA DE 5 (CINCO) ANOS DE RECLUSÃO A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO, MAIS O PAGAMENTO DE 500 (QUINHENTOS) DIAS-MULTA, NO VALOR DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS PELA PRÁTICA DELITIVA INSERTA NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11.343/2006. 1. APELAÇÃO DEFENSIVA QUE VISA A DESCLASSIFICAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS PARA A CONDUTA CAPITULADA NO ART. 28 DA LEI Nº. 11.343/2006. NÃO PROVIMENTO. O CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTROU QUE A CONDUTA IMPUTADA AO RECORRENTE SE AMOLDA AO TIPO DO ART. 33 DA LEI Nº. 11.343/2006 CONSIDERANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, NOS TERMOS DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NO § 2º DO ART. 28 DA MESMA LEI. 2. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA QUE VISA A MAJORAÇÃO DA PENA BASE, A FIM DE SER RECONHECIDA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA AOS MAUS ANTECEDENTES, ANTE A EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL PRETÉRITA QUE NÃO SE PRESTA PARA FINS DE REINCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONDENAÇÃO PRETÉRITA QUE ULTRAPASSA DO PERÍODO DEPURADOR. CRIME COMETIDO EM 2001, COM SENTENÇA EM 2002 E CUMPRIMENTO DA PENA EM 2005. NOVA CONDENAÇÃO EM 2022 POR DELITO PERPETRADO EM 2012. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE NA ANÁLISE DOS MAUS ANTECEDENTES ANTE O DECURSO DE LONGO PERÍODO ENTRE O CUMPRIMENTO DE PENA E NOVO DELITO. ART. 5º, INCISO XLVII, ALÍNEA ‘B’ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3. REDIMENSIONAMENTO DE PENA. MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA BÁSICA NO MÍNIMO LEGAL COM INCIDÊNCIA NA TERCEIRA FASE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) ANTES AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO. PENA DEFINITIVA ESTABELECIDA EM 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, MAIS 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA, NA FRAÇÃO DE 1/30 (UM TRINTA AVOS) DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DOS FATOS, A SER CUMPRIDA NO REGIME SEMIABERTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, INCISO II, ALÍNEA 'B' DO CPB. 4. APELAÇÕES CONHECIDAS, SENDO JULGADO NÃO PROVIDO O APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA DEFESA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal de nº.0300671-65.2012.8.05.0146, oriundos da 2ª Vara Criminal da Comarca de Juazeiro-BA, tendo como Apelantes e Apelados LUIZ VIEIRA SANTOS e o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER dos recursos, julgando NÃO PROVIDO o Apelo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e PARCIALMENTE PROVIDO o Apelo interposto pela Defesa, a fim de redimensionar a pena base do réu LUIZ VIEIRA SANTOS para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, mais 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, na fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida no regime semiaberto, na forma do art. 33, § 2º, inciso II, alínea 'b' do CPB, de acordo com o voto da Relatora, nos seguintes termos: Salvador, .